Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. TENTATIVA DE ACORDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CR Café Comércio de Alimentos Ltda. – ME contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0713933-29.2020.8.07.0001) ajuizado por Luciane Carvalho Moura (agravada) contra o agravante, deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, na forma do art. 133 do CPC, determinando a citação dos seus sócios para apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Em razão da excepcionalidade da medida, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4o, do CPC.
3. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
4. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, por si só, não tem o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica, mormente quando a pessoa jurídica executada buscou entabular acordo com a credora, oferecendo propostas de parcelamento e pagamento do débito que se enquadrassem nas suas atuais possibilidade financeiras. Logo, ausentes indícios mínimos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e provido.